Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-90.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000015-90.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
CLEDER ARAUJO LEVI, KAYQ ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO SUPERIOR A 7 ANOS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS MÍNIMAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por ex-servidora pública municipal, contratada temporariamente para o cargo de professora por sete anos consecutivos, para condenar o Município de Gentio do Ouro ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimos terceiros salários e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a contratação precária e sucessivamente renovada da autora, para função típica e permanente da Administração Pública, enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo e, em sendo assim, quais os efeitos jurídicos decorrentes, em especial quanto ao direito às verbas trabalhistas de caráter mínimo.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária por período superior a sete anos, para o exercício da função de magistério, evidencia a inconstitucionalidade do vínculo, por afrontar o princípio do concurso público e o caráter excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF.

4. A nulidade do contrato não exime a Administração de arcar com os encargos sociais mínimos, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo devidos salários, férias com adicional de um terço, décimos terceiros salários e depósitos de FGTS, conforme entendimento consolidado do STF nos Temas 308, 916, 551 e 191 da Repercussão Geral.

5. O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária justifica o enquadramento da situação na exceção prevista no Tema 551, permitindo o deferimento das verbas típicas de vínculo empregatício, mesmo diante da nulidade do contrato.

6. A ausência de impugnação válida e a inércia do ente público quanto à comprovação de eventual quitação das verbas devidas tornam incontroversos os pedidos iniciais, observada a regra do art. 373, II, do CPC.

7. A sentença deve ser mantida na íntegra, por se encontrar em conformidade com a jurisprudência vinculante e com os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. A contratação temporária de servidor público, quando sucessivamente renovada para o exercício de atividade de natureza permanente e ordinária da Administração, desvirtua o preceito do art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando burla à regra do concurso público e ensejando a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

2. Em casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações, o servidor faz jus não apenas aos salários, mas também ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme a exceção prevista no Tema 551 do STF, além do direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme Temas 191 e 308 do STF, por ser verba de natureza distinta do regime estatutário ou celetista regular."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000015-90.2019.805.0084
, sendo Remetente
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO
e Interessados
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e ITAMARA MARTINS BARRETO DO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA